Tribunal: TJSP
Processo: 1509528-81.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Repouso noturno. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação acertada. Dosimetria penal. Redução das penas-base. Agravante relativa à calamidade pública aplicável. Fixação do regime semiaberto. Réus reincidentes. Recursos providos em parte.